Tribunal: TJMT
Processo: 1012742-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012742-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO EMANUEL MENDES - CPF: 080.016.469-55 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOSUNILATERAIS. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUA
L. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu
crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficien
te parademonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3.
Cus
tas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00,
pela
parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012742-48.2023.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLI
S - MT

Recorrente:
DIEGO EMANUEL MENDES

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

DIEGO EMANUEL MENDES ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença proferida no ID187000174/PJe2. Julgou improcedente os p
edidos iniciais sob o argumento de que a reclamada trouxe ao processo, telas de sistema interno e extrato da conta corrente do autor, que registra saldo devedor, em maio de 2023 – mês de distribuição da inicial. Aduziu que o fato de o autor ter confirmado
ser correntista do banco reclamado, tornando coerente a tese de defesa de que a origem da negativação
refere-se
a saldo negativo.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID187000175/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os
pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pela inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, com juros a partir do evento danoso, valor este nos termos requerido na
inicial, ou no valor fixado pela turma. Arguiu que sempre utilizou apenas conta perante o recorrido, e nunca contratou nenhuma espécie de produto e serviço (CONTRATO No 942824464/ LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL) de forma digital, bem como não possui saldo deved
or supostamente de maio de 2023.

A parte reclamada não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de
provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I,
do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à institui
ção financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquant
o inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...)
(TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do C
ódigo de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as p
artes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, extratos e telas
sistêmicas
(
ID187000168).

Os documentos u
nilaterais e apócrifos, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de M
ato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, considero vá
lidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que apresentam outras evidências que corroboram com a existência da
relação jurídica, pois, além de a parte recorrente alegar que possui conta no banco recorrido, o banco recorrido junta extrato do débi
to referente ao saldo devedor de conta corrente (ID 187000170/Pje2), e apesar da parte recorrente alegar que não possui débito com a recorrida, não faz prova das suas alegações, o que poderia ser desvendado por meio da juntada de extratos anteriores,
comprovando o suposto adimplemento
.

Nesse sentido foi o decidido no juízo de piso:

"(...) A presente ação versa sobre o débito no valor de R$ 1.514,76 (um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), de sorte que, em
análise ao teor da defesa, a negativação questionada refere-se à utilização do cheque especial, posto que o alegado escalonamento
vincula-se
à dívida no valor de R$ 5.811,96 (cinco mil, oitocentos e onze reais e noventa e seis centavos). A reclamada trouxe
ao processo, colacionado no corpo da defesa e demais anexos, telas de sistema interno e extrato da conta corrente do autor, que registra saldo devedor, em maio de 2023 – mês de distribuição da inicial – totalizando R$ 1.833,48 (um mil, oitocentos e trinta
e três reais e quarenta e oito centavos). Ganha relevo, para confirmação do negócio questionado, o fato de o autor ter confirmado ser correntista do banco r
eclamado, tornando coerente a tese de defesa de que a origem da negativação
refere-se
a saldo negat
ivo. Neste conduto de raciocínio, inobstante a inversão do ônus probatório, é encargo
da
parte autora impugnar e desconstituir as provas apresentadas com a defesa, o que não ocorreu no caso vertente (...)".

Portanto, diante dos documentos produzidos nos
autos e as evidências enumeradas, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no
artigo 85, §8o, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023